Tribunal: TJMT
Processo: 1041065-22.2018.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041065-22.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Propriedade, Imissão na Posse]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[EDER HENRIQUE MARCHI - CPF: 000.341.531-79 (APELADO), EDINEY DOMINGUES BARROS - CPF: 997.015.291-20 (ADVOGADO), ERICA DE OLIVEIRA MARCHI - CPF: 730.562.601-59 (APELADO), MELISSE RIBEIRO DIAS - CPF: 054.847.111-85 (APELANTE), MICHELL ANTONIO BREDA - CPF: 014.391.751-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – REIVINDICATÓRIA – PROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE SIMULAÇÃO E ‘LARANJAS’ – FATOS A SEREM AFERIDOS EM DEMANDA APROPRIADA – PROPRIEDADE DEMONSTRADA – POSSE INJUSTA – AUTORES QUE PAGAM AS DÍVIDAS DO IMÓVEL – QUESTÃO PROBATÓRIA – AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO ‘PRO JUDICATO’ – RECURSO DESPROVIDO.

1- Eventual fraude deve ser aferida, quem sabe, em desconsideração de personalidade jurídica em relação à empresa, ou em eventual demanda anulatória, diante da alegação de simulação.

2- A pessoa indicada no registro público continua a ser havida como proprietária do imóvel até que se comprove que o título foi desfeito, anulado, extinto ou rescindido, e não basta, para ilidir a fé pública que o registro imobiliário se reveste, a alegação neste sentido de maneira incidente, enquanto não houver demanda apropriada e sentença transitada em julgado.

3- A existência de “laranja”, “simulação”, etc, deve ser aferida em autos próprios. Neste feito, cabia à parte apelante demonstrar sua posse justa, mas todas suas alegações são calcadas em fatos que deveriam ser comprovados em demanda apropriada, ou com a oitiva em juízo de pessoa que sequer foi elencado para tanto pela requerida, que aponta tantos fatos que teriam sido praticados por ele.

4- “
A iniciativa probatória do magistrado, em busca da veracidade dos fatos alegados, com realização de provas até mesmo de ofício, não se sujeita à preclusão, porque é feita no interesse público de efetividade da Justiça. Dessa forma, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça flui no sentido da inaplicabilidade da preclusão "pro judicato" em matéria probatória
.” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.828.611/DF, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 18/8/2022.).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198)1041065-22.2018.8.11.0041

APELANTE: MELISSE RIBEIRO DIAS

APELADO: EDER HENRIQUE MARCHI e ERICA DE OLIVEIRA MARCHI

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MELISSE RIBEIRO DIAS
contra sentença proferida em autos de Ação Reivindicatória no 1041065-22.2018.8.11.0041, da 5a Vara Cível da Capital
/MT, ajuizada por
EDER HENRIQUE MARCHI e ERICA DE OLIVEIRA MARCHI
, em que se julgou “
PROCEDENTE
a

ação reivindicatória
proposta por
EDER HENRIQUE MARCHI e ERICA DE OLIVEIRA MARCHI em face de MELISSE RIBEIRO DIAS e, via de consequência,
determino
a expedição de mandado definitivo de imissão na posse em favor dos requerentes no imóvel matriculado sob o n. 24.227 perante o Cartório do 7o Ofício da Comarca de Cuiabá/MT
” (id. 142218367).

A apelante diz que “
a Sentença recorrida foi proferida sem que se consumasse a necessária instrução processual, em verdadeiro cerceamento de defesa, contrariando o princípio constitucional da ampla defesa, previsto no art. 5o, inciso LV da Constituição Federal de 1988
”.

Afirma que “
os apelados mantêm sociedade com seu ex convivente Robson na empresa EDER HENRIQUE MARCHI E CIA LTDA. Ao contrário do exposto pelos apelados, a apelante demonstrou o exercício da propriedade do imóvel, inclusive a conta de energia do imóvel em data pretérita a alegada como início do comodato, como se extrai da fatura do mês 07/2014
”.

Fala que “
comprovou nos autos que somente nos meses de fevereiro à maio de 2016 foram transferidos R$ 86.850,00 (oitenta e seis mil, oitocentos e cinquenta reais) às contas do autor Eder, em pagamento do referido imóvel
”.

Alude que “
Sr. Robson seu ex-cônjuge em razão das dívidas que contraiu ao longo dos anos, sempre ocultou seu patrimônio em nome de sua mãe DEOLINDA COSTA DE OLIVEIRA e seu primo EDER HENRIQUE MARCHI
”.

Argumenta que, “
na vigência da união estável o casal adquiriu o apartamento no 403 da Torre I do Garden Goiabeiras, situado na Av. Senador Metello, no 1.630, Bairro Goiabeiras, nesta Capital”, melhor descrito na matrícula de no 24.227 registrada no Cartório do 7o Ofício de Cuiabá/MT, local onde a apelante reside até hoje, o qual ficou registrado em nome do apelado EDER HENRIQUE MARCHI, também sócio na empresa ATACADO MARCHI
”.

Expõe que, “
em que pese a transcrição do domínio do imóvel constar em nome dos apelados, denota-se que se trata de negócio jurídico simulado, haja vista a inverdade intencional da declaração da vontade
”.

Salienta que, “
Conforme exegese do artigo 167 do Código Civil, a simulação é causa de nulidade do negócio jurídico, ‘mas subsistirá o que se dissimulou, se válido for na substância e na forma’
".

Requer o provimento do recurso e a improcedência do pedido (id. 142218368).

Em contrarrazões, pede-se o desprovimento do recurso (id. 142218378).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A preliminar de cerceamento de defesa se confunde com o mérito e com ele será analisada.

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MELISSE RIBEIRO DIAS
contra sentença proferida em autos de Ação Reivindicatória no 1041065-22.2018.8.11.0041, da 5a Vara Cível da Capital
/MT, ajuizada por
EDER HENRIQUE MARCHI e ERICA DE OLIVEIRA MARCHI
, em que se julgou “
PROCEDENTE
a

ação reivindicatória
proposta por
EDER HENRIQUE MARCHI e ERICA DE OLIVEIRA MARCHI em face de MELISSE RIBEIRO DIAS e, via de consequência,
determino
a expedição de mandado definitivo de imissão na posse em favor dos requerentes no imóvel matriculado sob o n. 24.227 perante o Cartório do 7o Ofício da Comarca de Cuiabá/MT
” (id. 142218367).

O imóvel em litígio é o apartamento TIPO 2, da Torre I do Garden Goiabeiras, denominada unidade autônoma no 403, situado na av. Senador Metello, no 1.630, bairro Goiabeiras, nesta Capital, devidamente registrado no Cartório do 7o Ofício de Cuiabá/MT, sob a matrícula no. 24.227.

Foi narrado que o primo dos Requerentes, senhor ROBSON DE OLIVEIRA, alegando estar passando por dificuldades financeiras pediu o imóvel emprestado por algum tempo para que pudesse morar com sua filha, de nome Tayane, sendo que Robson reatou o seu relacionamento com a requerida, ocasião na qual levou a mesma para residir consigo no apartamento que havia emprestado dos Requerentes.

Afirmou-se que Robson e a requerida se desentenderam e terminaram o relacionamento amoroso, oportunidade na qual o senhor Robson saiu do apartamento, quando os apelados solicitaram que a requerida desocupasse o imóvel e lhes devolvesse as chaves do mesmo, que se nega a desocupar o bem, motivo do ajuizamento da demanda.

Segundo entendimento assentado,
“São requisitos da imissão de posse: a) prova da propriedade; b) individualização e exata localização do bem; c) prova da posse injusta exercida pela parte requerida.”
(N.U 0009475-68.2012.8.11.0004, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/10/2018, Publicado no DJE 16/10/2018).

O Código Civil, art. 1.228, estabelece que
“
O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha”
.

O presente feito, como ação petitória, tem conceito de “posse injusta” diverso das ações possessórias.

NELSON NERY, em obra comentada ao Código Civil, ao estudar o citado artigo bem esclarece que
“a ação de reivindicação não se dirige apenas contra o possuidor injusto, no sentido de que tem posse violenta, clandestina ou precária (CC/1916 489; CC 1200). Com a mencionada ação, o titular do domínio objetiva a restituição do bem que está, sem causa jurídica, na esfera de atuação do demandado. Não se cogita de boa ou má-fé do possuidor, mas sim se a posse repugna ou não ao direito.
Assim, a posse do CC 1228 é injusta tão somente pela razão de que, na disputa entre a posse e a propriedade, prevalece o direito do proprietário, a menos que se trate de posse ad usucapionem
(RT 654/84).”
(NERY JUNIOR, Nelson. Código civil comentado / Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery. – 10. Ed. – São Paulo : Editora Revista dos Tribunais, 2013, p. 1147).

Em ação petitória, posse injusta é aquela desprovida de direito de usucapião suficiente a contrapor o direito do proprietário, estabelecida no título de domínio, ou de qualquer outro título de domínio preferencial. Se a parte requerida não tem direito de usucapião ou título de domínio a contrapor o domínio do autor, não há posse justa, pois desamparada de causa jurídica a impedir o direito de propriedade exercido pelo autor da ação petitória.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, com o reconhecimento do preenchimento dos requisitos da reivindicatória, deve o pedido ser julgado procedente,
“convalidando a sua propriedade sobre a área litigiosa e caracterizando a posse injusta exercida pelo recorrido,
pois exercida em detrimento do direito do real proprietário do imóvel
.”
(REsp 1195209/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/10/2010, DJe 14/02/2011).

Se ausente prova da posse pelo período alegado e título de domínio idôneo a justificar a posse da parte requerida, não há impedimento à procedência da reivindicatória, quando demonstrada a propriedade pelo autor e a individualização do bem, devendo ser reconhecida a posse injusta.

O art. 1.245 do Código Civil estabelece que
“Transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis”
, com complementação, no §1o, de que,
“Enquanto não se registrar o título translativo, o alienante continua a ser havido como dono do imóvel”
.

Vários são os precedentes do Tribunal Superior que infirmam que
“A ação reivindicatória é instrumento jurídico à disposição do titular do domínio para requerer a restituição da coisa de quem injustamente a possua ou detenha. Nesse passo, deve o promovente demonstrar o domínio, a adequada individuação da coisa vindicada e a posse injusta do promovido”
(AgInt no REsp 1567163/CE, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 17/04/2018, DJe 24/04/2018-destaquei).

Consigno que
“
Posse injusta será toda posse não derivada do direito de propriedade ou contrária ao direito. Aqui, tal sentido se torna mais amplo, posto que, se a posse de boa-fé pudesse excluir a reivindicatória, o domínio estaria praticamente extinto diante do fato da posse. Mesmo de boa-fé, a posse cede ao domínio na ação de reivindicação em defesa dela. [...]”
(TJ-AP - APL: 00317958520088030001 AP, Relator: Desembargador RAIMUNDO VALES, Data de Julgamento: 21/10/2014, CÂMARA ÚNICA).

Assim, não havendo direito real amparando a pretensão dos requeridos em ação reivindicatória, ou mesmo eventual direito à usucapião, e demonstrando a parte autora ser proprietária do imóvel com registro da propriedade na respectiva matrícula, que tem o bem individualizado, seria o caso de procedência da imissão. Caso contrário, e como reconhecido na sentença, o caso é de improcedência, ante a justeza da posse de quem alega.

Cumpre neste momento aferir o acerto ou o desacerto na sentença, a ponto de afastar o direito do proprietário à reivindicação do imóvel e imissão na posse.

A propriedade em nome dos autores/apelados está demonstrada (id. 142218209), bem como a notificação para a desocupação do imóvel, o que configuraria a posse injusta da parte apelante/requerida (id. 142218212).

Em contestação, a parte apelante tenta defender a tese de que teria adquirido o imóvel juntamente com seu ex-companheiro, Robson, primo do apelado Eder.

Para tanto, apresentou a transferência de algum montante financeiro para a conta de Eder (id. 142218233, p. 10).

A despeito disso, a defesa veio desacompanhada de qualquer contrato de compra e venda do imóvel, a justificar a posse da parte apelante.

Inclusive, em ação de dissolução do relacionamento intentada por Robson, não relacionou o imóvel em litígio como se fosse a partilhar (id. 142218234, p. 13).

Em impugnação, os apelados demonstraram que o financiamento do imóvel está sendo descontado em débito na conta do apelado Eder (id. 142218243); que declara o bem em seu imposto de renda (id. 142218244, p. 03); que tem empresa em seu nome desde 2007, sendo sócio desde o início (id. 142218245); que sofreram ação no 32497-91.2017.811.0001 por inadimplência de condomínio (id. 142218249) referente ao imóvel, tendo realizado o pagamento (id. 142218250); juntaram comprovante de pagamento dos IPTUs (id. 142218251); que Robson nunca foi seu funcionário ou teve envolvimento com a sua empresa, conforme lista que apresenta (id. 142218252).

Em 11/03/2019, foi proferida decisão de intimação das partes para especificarem eventuais provas e sua pertinência (id. 142218259).

Depois, foi proferida decisão designando audiência de instrução:

“[...] É o relatório. Decido.

A arguição de ilegitimidade dos autores para figurar no polo ativo não deve prosperar, eis que conforme consta do registro da matrícula n. 24227, o imóvel objeto da demanda está em nome dos autores, estando demonstrada a legitimidade (ID 16719402).

Assim, rejeito a preliminar arguia.

As partes estão devidamente representadas e, inexistindo outras preliminares a serem analisadas, declaro o feito saneado.

O ponto controvertido consiste na comprovação da data em que a ré adentrou no bem e a que título se deu a sua imissão na posse do imóvel, bem como na demonstração de quem efetivamente efetua o pagamento do financiamento.

Defiro a prova oral requerida pela autora.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 19/05/2020 às 15:00 horas, oportunidade em que será colhido o depoimento pessoal das partes, sob pena de confissão, bem como procedida a oitiva das testemunhas, que deverão ser arroladas no prazo de 15 (quinze) dias.

Quanto ao ônus da prova, cabe aos autores a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito e, à ré os modificativos, impeditivos e extintivos do direito da autora.

Intimem-se as partes para que apresente o rol de testemunha em 15 (quinze) dias e cumpram o que determina o art.455 do CPC:

“Art. 455. Cabe ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo.

§ 1o A intimação deverá ser realizada por carta com aviso de recebimento, cumprindo ao advogado juntar aos autos, com antecedência de pelo menos 3 (três) dias da data da audiência, cópia da correspondência de intimação e do comprovante de recebimento.

§ 2o A parte pode comprometer-se a levar a testemunha à audiência, independentemente da intimação de que trata o § 1o, presumindo-se, caso a testemunha não compareça, que a parte desistiu de sua inquirição.

§ 3o A inércia na realização da intimação a que se refere o § 1o importa desistência da inquirição da testemunha.”

Determino o comparecimento das partes para que prestem o seu depoimento pessoal, sob pena de confissão, as quais deverão ser intimados pessoalmente (art.385 CPC/15).

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Com relação ao pedido de prova pericial, inexistem justificativas para o seu deferimento, eis que irrelevante ao deslinde do feito [...]”.

Durante todo o trâmite do processo, a parte autora veio juntando comprovantes dos pagamentos de IPTU, condomínio e financiamento, com juntada dos respectivos documentos bancários, mensalmente.

Antes mesmo da realização da audiência, sobreveio a sentença de procedência dos pedidos.

Em suma, entendeu a julgadora que “
do conjunto fático-probatório carreado nos autos para dirimir a controvérsia apresentada, em atenção à formação da convicção do julgador em torno dos mesmos fatos, com fulcro na permissão legal do art. 370 do Código de Processo Civil – CPC, sobretudo, considerando ser o juiz destinatário das provas e por estar suficientemente convencida sobre os pontos controvertidos, passo a sentenciar o feito, na forma do inciso I do art. 355 do diploma processual civil
”.

Fundamentou que “
o ponto crucial para o deslinde da controvérsia reside na verificação da existência de posse injusta, visto que inexistem dúvidas quanto aos elementos remanescentes (
prova do domínio e delimitação do bem)
” e que, “
ainda que tenha havido uma autorização prévia para a permanência do primo dos requerentes (ex-companheiro da ré) no apartamento
sub judice
e exista demanda judicial entre estes referentes à partilha de bens,
certo é que unidade autônoma é de propriedade dos autores
”.

Disse que “
na petição aviada pelo polo ativo no ID 84764517 que o juízo familiar se coaduna com a ideia aqui apresentada, dado que ao sentenciar o Processo n. 1028790-41.2018.8.11.0041 (ID 84764519), a 3a Vara Especializada em Família e Sucessões desta comarca não reconheceu o apartamento em destaque na partilha de bens do casal, por entender que a transferência de bens imóveis ocorre com o registro (ID 84764519 - Pág. 8); inclusive, o posicionamento do outrora juízo inferiu, ainda, que a contratação dos serviços de arquitetura para a reforma do bem apresentado pela requerida aqui e alhures não se consubstancia indício de propriedade (ID 84764519 - Pág. 9)
”.

Assim, entendeu que “
imperioso compreender que a alegação de direito de permanência no bem em razão da partilha, ante a existência da união estável, não foi reconhecida na ação própria de reconhecimento e dissolução da relação, não havendo, portanto, como reconhecer tal direito nestes autos, em sintonia ao entendimento perfilhado pelo juízo familiar
”.

Pois bem.

O que se verifica dos autos é que, como a demanda é petitória, coube à parte autora a demonstração da propriedade do bem e a posse injusta da parte requerida, ônus que se desincumbiu, já que, na matrícula, consta que são proprietários do bem desde 30/04/2012, muito antes da dita posse exercida pela parte apelante, que traduziria desde 2014, conforme fatura de energia em seu nome.

Ademais, a despeito de Robson ter declarado em outra demanda que efetuou pagamento de condomínio em favor da apelante, fato é que isto ocorreu em estudo psicossocial tentando demonstrar o que pagaria a título de alimentos, documento que não é levado ao devido contraditório e não convence, frente à alegação unilateral de terceiro que sequer foi parte deste feito e não foi elencado pela apelante para ser ouvido em audiência de instrução. Quem sabe ele teria algo a esclarecer, mas não seria ouvido, pois não solicitada sua oitiva por quem alega.

Outrossim, o documento é frágil frente aos comprovantes de pagamento elencados aos autos pela parte autora, de modo que à parte requerida pouco ficou incumbida para manutenção do imóvel, pois não paga financiamento, condomínio e IPTU, comprovadamente pagos pela parte autora, proprietária.

Sobre a alegação de que os apelados seriam laranjas, é desprovida de elementos a se desfazer, nesta demanda, o título de domínio. Certamente que eventual fraude deve ser aferida, quem sabe, em desconsideração de personalidade jurídica em relação à empresa, ou em eventual demanda anulatória, diante da alegação de simulação.

A pessoa indicada no registro público continua a ser havida como proprietária do imóvel até que se comprove que o título foi desfeito, anulado, extinto ou rescindido, e não basta, para ilidir a fé pública que o registro imobiliário se reveste, a alegação neste sentido de maneira incidente, enquanto não houver demanda apropriada e sentença transitada em julgado.

É o que dispõe a lei de registros públicos, no 6.015/73, em seu artigo 255, no sentido de que
“O registro, enquanto não cancelado, produz todos os seus efeitos legais, ainda que, por outra maneira, se prove que o título está desfeito, anulado, extinto ou rescindido”.

O Superior Tribunal de Justiça sobre o tema, já decidiu que,
“Enquanto não se promover, por meio de ação própria, a decretação de invalidade do registro, e o respectivo cancelamento, a pessoa indicada no registro público continua a ser havida como proprietária do imóvel. - Não basta, para ilidir a fé pública que o registro imobiliário reveste, o ajuizamento de ação tendente a invalidá-lo; exige-se sua procedência."
(REsp 988505/DF, Relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe 05/08/2008).

A existência de “laranja”, “simulação”, etc, deve ser aferida em autos próprios. Neste feito, cabia à parte apelante demonstrar sua posse justa, mas todas suas alegações são calcadas em fatos que deveriam ser comprovados em demanda apropriada, ou com a oitiva em juízo de pessoa que sequer foi elencado para tanto pela requerida, que aponta tantos fatos que teriam sido praticados por ele.

Sobre o fato de o julgador ter designado audiência e, posteriormente, julgado o feito, “
A iniciativa probatória do magistrado, em busca da veracidade dos fatos alegados, com realização de provas até mesmo de ofício, não se sujeita à preclusão, porque é feita no interesse público de efetividade da Justiça.
Dessa forma, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça flui no sentido da inaplicabilidade da preclusão "pro judicato" em matéria probatória
.” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.828.611/DF, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 18/8/2022.).

Portanto, demonstrados elementos à procedência da demanda, o caso é de manutenção da sentença tal como proferida.

Neste sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REIVINDICATÓRIA - CARÊNCIA DE AÇÃO - INOCORRÊNCIA - PROPRIEDADE DEMONSTRADA - POSSE INJUSTA ESTABELECIDA. Ilegitimidade ativa ou passiva ad causam implica que o autor não seja titular do interesse afirmado na pretensão. O interesse processual está assentado na adequação/necessidade e na utilidade do processo. Não há nulidade processual por cerceamento de defesa quando os elementos de convicção presentes nos autos são suficientes para julgamento da lide. A ação reivindicatória é aquela da qual dispõe o proprietário não possuidor para reaver o imóvel de quem injustamente o possua ou detenha. Demonstrado que a posse sobre o bem se dava por atos de mera liberalidade, sem alteração de sua natureza, conforme decidido em ação de usucapião transitada em julgado, a procedência da pretensão reivindicatória se impõe
.” (TJ-MG - AC: 10245100064725001 Santa Luzia, Relator: Estevão Lucchesi, Data de Julgamento: 07/07/2022, Câmaras Cíveis / 14a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/07/2022).

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. EXCEÇÃO DE USUCAPIÃO ESPECIAL URBANA. ÔNUS DA PROVA. REQUISITOS DA POSSE QUALIFICADA NÃO DEMOSNTRADOS.\nCONSOANTE A EXEGESE DO ARTIGO 183 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ADQUIRE A PROPRIEDADE AQUELE QUE, NÃO SENDO PROPRIETÁRIO DE OUTRO IMÓVEL RURAL OU URBANO, POSSUA COMO SEU, POR CINCO ANOS ININTERRUPTOS, SEM OPOSIÇÃO, IMÓVEL URBANO DE ATÉ 250M2.\nHIPÓTESE EM QUE A PARTE RÉ NÃO LOGROU DEMONSTRAR O EXERCÍCIO DE POSSE COM ANIMUS DOMINI PELO PRAZO DA PRESCRIÇÃO AQUISITIVA, IMPONDO-SE A MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DA AÇÃO REIVINDICATÓRIA, NA QUAL DEMONSTRADA A AQUISIÇÃO DO BEM PELO AUTOR.\nAPELO DESPROVIDO. UNÂNIME
” (TJ-RS - AC: 50003784720128210014 RS, Relator: Dilso Domingos Pereira, Data de Julgamento: 16/03/2022, Vigésima Câmara Cível, Data de Publicação: 16/03/2022).

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

Deixo de majorar os honorários, pois não arbitrados em primeiro grau e não houve recurso da parte vencedora neste sentido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2022